Tribunal: STF
Processo: RE 1242046
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2024. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. FUNÇÃO EXERCIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL QUE CONSIDEROU, POR ESSE MOTIVO, A INAPLICABILIDADE DO ATUAL ART. 236 DA CF, NOS TERMOS DO ART. 32 DO ADCT. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. As razões do presente agravo regimental são insuficientes para afastar os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ainda que se considere o acórdão recorrido proferido em sede de apelação cível e não o prolatado nos embargos de declaração que manteve a validade dos atos processuais efetivados, em virtude de o falecimento da autora ter ocorrido antes de prolatada a sentença. 



    2. Na hipótese, no recurso extraordinário interposto pelo Recorrente também não foi atacado o argumento do acórdão proferido em sede de apelação, no qual o Tribunal de origem, para afastar a incidência do atual artigo 236 da Constituição Federal, por força do disposto no art. 32 do ADCT, fundamentou-se no fato de que o servidor da serventia extrajudicial exerceu sua função de 22.12.1928 a 05.01.1961, antes do advento da CF/88.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.